Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACORDÃO REJEITADA. CARGO PÚBLICO TEMPORÁRIO. REVERSÃO OU REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR O VÍCIO.
1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal para afastar a condenação de indenização por danos materiais determinada em sentença. Suscita a nulidade do acórdão sob a alegação de violação do contraditório e da ampla defesa, pelo fato da decisão não lhe oportunizar se manifestar sobre a legalidade do ato de exoneração da autora, ora embargante. Defende que, reconhecido o direito de reintegração ao quadro de servidores do Distrito Federal, necessário o restabelecimento dos direitos que a servidora deixou de auferir no período em que esteve indevidamente fora do exercício do cargo, nos termos da Lei Complementar no 840/2011.
2. Recurso tempestivo.
3. No tocante à nulidade do acórdão, sem razão a embargante, uma vez que não foi adotada nenhuma deliberação quanto à invalidade da decisão que anulou a convocação da autora no certame.
4. Lado outro, razão assiste à embargante em relação à contradição apontada, uma vez que no acórdão há referência a caso de reversão de aposentadoria. Todavia, o caso em questão trata de reintegração da servidora ao cargo, o que ocasiona consequências diversas.
5. Portanto, necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, passando o acórdão a constar da seguinte forma:
“JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL. ADMISSÃO EM CARGO PÚBLICO TEMPORÁRIO. ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso apresentado pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para reintegrar a autora no cargo temporário de Técnico de Enfermagem da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e condená-lo ao pagamento dos vencimentos enquanto a autora ficou privada do cargo.
2. Em suas razões, o Distrito Federal afirma que o pagamento dos vencimentos relativos ao período em que não houve prestação de serviço ensejaria o enriquecimento ilícito da autora, porquanto auferiria rendimentos sem ter trabalhado durante o período. Sustenta que não se trata de hipótese de demissão e posterior reintegração ao cargo, mas reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que tornou nula a contratação para o cargo temporário de técnico em enfermagem. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos materiais formulados na petição inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 39463798). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 39463804).
4. No caso em análise, a controvérsia diz respeito apenas ao pagamento retroativo dos vencimentos, em razão da sentença de determinou a reintegração da autora para o cargo temporário de Técnico em Enfermagem, da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF).
5. Ressalta-se que, muito embora o Distrito Federal fundamente sua irresignação afirmando que foi reconhecida somente a ilegalidade do ato administrativo que tornou nula a contratação da recorrida, fato é que no dispositivo da sentença consta que o pedido inicial foi julgado procedente para reintegrar a autora no cargo de técnico de enfermagem e, posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, condenou o Distrito Federal ao pagamento dos vencimentos relativos ao período do afastamento.
6. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar no 840/2011, dispõe em seu art. 36 que “A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o restabelecimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido”.
7. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público. (AgInt no AREsp 1315426/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 21/03/2019).
8. O caso em questão se adequa perfeitamente a essa forma de provimento, uma vez que a parte Autora efetivamente tomou posse e entrou em exercício, e posteriormente foi exonerada por ato considerado ilegal pelo Poder Judiciário, em decisão transitada em julgado.
9. Diante desse cenário, constata-se que a invalidação do ato administrativo de demissão, com a consequente reintegração da autora ao cargo público, produz eficácia ex tunc. Retroage, assim, para alcançar o ato desde sua origem, acarretando, necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privada a servidora com a ilegal exoneração. Nesse sentido: (Acórdão 1147070, 07063253120178070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre valor da corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95.”
6. Embargos de declaração CONHECIDOS. Nulidade rejeitada. Embargos ACOLHIDOS em parte para alterar o acórdão de Id. 42104499 e manter a sentença do Juízo a quo nos exatos termos em que proferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.